Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712627-02.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CONGREGAÇÃO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT RECORRIDO: IGREJA CATÓLICA ORTODOXA SIRIANA DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Juntada extemporânea de documentos. Usucapião. Posse mansa e pacífica. Recurso conhecido em parte e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que declarou o domínio do imóvel em favor da apelada, com base na prescrição aquisitiva. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela apelante qualificam-se como novas e viabilizam sua juntada aos autos; (ii) estabelecer se a produção de prova testemunhal era indispensável à resolução do litígio; (iii) aferir se a matéria já foi objeto de discussão em feitos precedentes instaurados entre ambas as partes; (iv) definir se é possível à apelante rediscutir a posse da apelada no imóvel; e (v) verificar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva. III. Razões de decidir 3. Sendo evidente que prova coligida com a apelação preexistia à demanda, há que ser qualificada como extemporânea e inadmissível nos termos dos arts. 435 e 1.014 do CPC. Tal circunstância constitui óbice ao exame, no julgamento do recurso, das alegações correlacionadas às provas qualificadas como “novas” pela parte. 4. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências. 5. Se as partes travaram discussão sobre a posse do imóvel em feito precedente, não lhes é possível rediscutir a questão em litígio superveniente, por força do que estabelece o art. 508, do CPC. 6. Concluindo-se que a autora exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de quinze anos, há que ser mantida hígida a sentença que pronunciou a usucapião em seu favor. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido em parte e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 1.014, 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0725325-29.2021.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15/6/2023; TJDFT, APC 0709296-76.2023.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 15/8/2024. A recorrente alega violação aos artigos 370, parágrafo único, e 435, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, ao argumento de que indeferida a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia sem fundamentação idônea. Acrescenta que foram desconsiderados documentos apresentados pela recorrente com a finalidade de contrapor e elucidar fatos relevantes, sendo a decisão genérica e sem fundamentação concreta. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado deste Tribunal como paradigma. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO, OAB/DF 35.951, LEONARDO VIEIRA CARVALHO, OAB/DF 33.236 e LETÍCIA BARRETO DOS SANTOS, OAB/DF 74.368. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 370, parágrafo único, e 435, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, e AREsp n. 2.302.287/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 4/11/2025. Ademais, “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). No mesmo sentido, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Outrossim, ainda no que tange à alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO, OAB/DF 35.951, LEONARDO VIEIRA CARVALHO, OAB/DF 33.236 e LETÍCIA BARRETO DOS SANTOS, OAB/DF 74.368. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002